Tribunal: TJDFT
Processo: 0749305-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749305-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAFAEL MAFRA CAVALCANTI D E C I S Ã O Rosto dos Autos – Efeito Suspensivo - Ausência de Urgência - Indeferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que deferiu o registro da penhora do processo de n. 0704506-36.2024.8.07.0011 com a expedição do respectivo termo. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, verifico que há duas penhoras no rosto dos autos, sendo: 1 - processo n. 0702718-84.2024.8.07.0011, no valor de R$ 3.329,32 - já registrada; 2 - processo n. 0704506-36.2024.8.07.0011, no valor de 153.000,00 - pendente de registro. Assim, determino o registro da penhora do processo de n. 0704506-36.2024.8.07.0011 com a expedição do respectivo termo. Em relação ao processo de n. 0702718-84.2024.8.07.0011, trata-se de penhora para pagamento de tratamento de saúde, estando preclusa a oportunidade da UNIMED em apresentar impugnação. Dessa forma, caso exista crédito nos autos, transfira-se o valor de R$ 3.329,32 para uma conta judicial vinculada ao processo em epígrafe e, em seguida, transfira-se para a credora. Já no que pertine à segunda penhora - processo n. 0704506-36.2024.8.07.0011 - ainda está em curso o prazo para eventual impugnação.” Em suas razões recursais, o agravante aduz a existência de nulidade na penhora relativa aos autos. n 0704506-36.2024.8.07.0011, por ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação. Diante do risco de irreversibilidade da medida, pede a concessão do efeito suspensivo. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Com efeito, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão da antecipação de tutela pleiteada, porquanto a própria decisão afirmou que, quanto aos autos de n. “0704506-36.2024.8.07.0011 - ainda está em curso o prazo para eventual impugnação”. Assim, embora as questões de fato e de direito mereçam melhor análise e discussão, não vislumbro a existência do risco apontado. Demais, o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria, não havendo urgência no deferimento da tutela pleiteada. Assim, não vislumbro razões para concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispenso as informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator